Tribunal: TJES
Processo: 5009655-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009655-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR JOSE FRANCA MOREIRA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009655-02.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JAIR JOSE FRANCA MOREIRA

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COROA EM PORCELANA. COBERTURA PARA CERÂMICO DEVIDA. SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUANTO AO DESFECHO NO DISPOSITIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando negativa indevida de cobertura para colocação de coroa dentária em porcelana ou cerâmico (ID 68566630). Afirmou promessa contratual de cobertura para porcelana/cerâmico e, após negativa, buscou clínicas credenciadas sem sucesso, com agravamento (quebra do dente em 10/07/2025 – ID 72750257/72750264). A Ré contestou confirmando cobertura para cerâmico (código 85400114), mas não porcelana. Pleiteou: a tutela de urgência para autorização/custeio imediato da coroa em porcelana/cerâmico; confirmação da tutela no mérito; indenização por danos morais (R$10.000,00).

(3). Da análise detida dos autos, observa-se que a própria Ré, em sua contestação (ID 71325560), reconheceu a cobertura do procedimento de coroa total em material cerômero, o que também foi destacado na fundamentação do
decisum
objurgado, porém, contraditoriamente, foi proferida sentença de improcedência quanto à obrigação de fazer consistente no tratamento expressamente autorizado pela parte recorrida.

(4). Nesse sentido, considerando que nem sequer há controvérsia quanto à pertinência da cobertura do procedimento de coroa total em cerômero (não sendo devida, por outro lado, em porcelana, nos termos da fundamento da r. sentença), devida a obrigação de fazer postulada quanto ao referido material, merecendo reforma a sentença ora vergastada no particular.

(5). Por fim, quanto aos danos morais, considerando que o imbróglio narrado se prolongou em razão da insistência do consumidor em procedimento não coberto (coroa de porcelana), bem como não houve negativa expressa da parte ré quanto à cobertura de coroa em cerômero, entendo que os fatos narrados na exordial consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto ausência de ilicitude, negativação ou privação de tratamento essencial,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual, no ponto, não merece reparos a sentença ora vergastada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para CONDENAR a parte recorrida/ré à realizar/custear o procedimento de coroa total em cerômero, nos termos da prescrição odontológica pertinente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)